Tribunal: TJPA
Processo: 0807317-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807317-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTINA DA SILVA NEVES

AGRAVADO: MAURO AFONSO SILVA DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807317-49.2023.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

CRISTINA DA SILVA NEVES

ADVOGADA:

MARIA DÊMIA FROTA DE AGUIAR (OAB/PA nº. 23.214)

AGRAVADO:

MAURO AFONSO SILVA DE MENDONÇA

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. INCABÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ATUAL DE ARCAR COM AS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CRISTINA DA SILVA NEVES,
nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Locação com Promessa de Compra e Venda de Imóvel (processo 0875265-46.2021.8.14.0301),
que

move em face de

MAURO AFONSO SILVA DE MENDONÇA
,
objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que manteve a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial desta Capital, que indeferiu o benefício de justiça gratuita à autora
(Id. 14349185)
.

Em suas razões
(Id. 15214332),
a agravante sustenta sua vulnerabilidade financeira e aduz ter comprovado sua hipossuficiência, requerendo a reforma da decisão para deferir o benefício de gratuidade de justiça, ou, de forma subsidiária, autorizar o recolhimento das custas ao final do processo.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 15626165)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o pedido de reforma da decisão interlocutória do juízo de piso que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente.

Na decisão ora agravada (Id. 14349185), este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de origem, por não restar comprovada a hipossuficiência da recorrente.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
.

Em análise acurada dos autos, observo que a decisão, ora guerreada, levou em consideração os documentos acostados na ação originária, que, por si só, são insuficientes para comprovação da alegada vulnerabilidade financeira da agravante.

Com efeito, da análise dos documentos trazidos pela agravante na exordial do processo 0875265-46.2021.8.14.0301 (Id. 45358054 a 45358081), constata-se que: (a) a soma de seus rendimentos tributáveis e isentos alcança um valor mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (b) possui aplicações financeiras em valor superior a R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); (c) reside em imóvel de bom padrão; (d)

é sócia de empresa no ramo da saúde; e (f) celebrou contrato para aquisição de imóvel comercial, no valor total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

A alegação da agravante trazida no interno de que sua residência não é própria, mas cedida por seu irmão, só reforça o fato de que não possui despesas com o pagamento de aluguel.

Ademais, observo que os próprios veículos dados pela agravante como parte do pagamento pelo imóvel comercial não eram populares, sendo uma camionete de cabine dupla e um Crossfox, o que revela que o padrão de vida da recorrente não se coaduna com a alegada hipossuficiência.

Como já fiz consignar na decisão ora agravada, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que não é o caso.

Repiso, também, que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, nos termos da Súmula 06, deste E. Tribunal de Justiça, devendo, portanto, ser comprovada através de elementos que evidenciem um padrão econômico compatível com a gratuidade almejada.

Portanto, não tendo a agravante trazido quaisquer elementos capazes de alterar a convicção deste relator, mantenho os termos da Decisão Monocrática Id. 14349185, para negar o benefício da gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante.

Com base nas considerações já apresentadas, entendo não ser possível acatar o
pedido

subsidiário,
para adiar o pagamento das custas até o desfecho da lide, uma vez que, para adotar tal medida legal, seria imperativo demonstrar que, apesar da capacidade financeira para cobrir as despesas processuais, inexistiria uma disponibilidade financeira imediata, o que não foi efetuado de forma convincente.

Acerca do tema, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. DOCUMENTOS JUNTADOS. INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-
A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la. II- O agravante, a fim de comprovar sua hipossuficiência, afirma que o motivo do indeferimento da justiça gratuita foi o fato de ser dono de uma empresa, porém esta se encontra sem movimentação financeira desde 25/02/2014, estando inativa, possuindo apenas dívidas de tributos. Todavia, as provas trazidas aos autos não são capazes de comprovar referidas argumentações. III- Com efeito, o extrato de débito juntado e o fato de a empresa estar inscrita na dívida ativa não presume inatividade da empresa, razão pela qual não consigo vislumbrar se a empresa está inativa ou sem movimento (situações diferentes) ou realizando normalmente suas atividades. Além do mais, não há nos autos provas de que o agravante não possui outra fonte de renda. IV- Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a decisão de indeferimento da justiça gratuita. Determino outrossim, que o agravante recolha às custas do processo objeto deste recurso, bem como deste Agravo de Instrumento.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808737-31.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO. DECISÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há que se falar em presunção de veracidade a alegação de insuficiência de recurso nos casos em que Pessoas Jurídicas requerem os benefícios da justiça gratuita, devendo para tanto demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II- No caso dos autos, observa-se que o fato da parte ter decretado falência não pode por si só ser motivo para concessão do benefício pleiteado, deve haver a demonstração de que a empresa não consegue suportar os encargos processuais, e essa prova não veio aos autos. III- Não há sequer um balanço contábil atualizado da empresa liquidanda ou qualquer outro documento capaz de atestasse sua alegada hipossuficiência, razão pela qual deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita. IV-
Pelos mesmos motivos, impossível determinar o recolhimento das custas no final do processo, pois uma vez que o agravante não traz qualquer comprovação da sua hipossuficiência, fica claro que não há como saber sua real situação financeira
. V-Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804164-13.2020.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/09/2021) – grifei.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id. 14349185)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024